Tribunal: TJSP
Processo: 2261439-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Cobrança. Contrato de empreitada. Decisão agravada que indeferiu pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Pertinência. Ausência de previsão da presente demanda no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2006. Rol taxativo.
Ausência de demonstração, a par disso, da situação de impossibilidade de recolhimento das custas processuais. Decisão denegatória

Ementa:
Processual. Cobrança. Contrato de empreitada. Decisão agravada que indeferiu pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Pertinência. Ausência de previsão da presente demanda no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2006. Rol taxativo.
Ausência de demonstração, a par disso, da situação de impossibilidade de recolhimento das custas processuais. Decisão denegatória do diferimento confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261439-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AZEVEDO CONSTRUÇÃO CIVIL ERELI ME, é agravado MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261439-96.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto – Voto no 17.958
2
Agravante: Azevedo Construções Civil Eireli - ME
Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A.
Agravo de Instrumento no 2261439-96.2020.8.26.0000
1a V. C. de Ribeirão
Preto
Voto no 17.958
Processual. Cobrança. Contrato de empreitada. Decisão
agravada que indeferiu pedido de diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo.
Pertinência. Ausência de previsão da presente demanda
no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2006. Rol taxativo.
Ausência de demonstração, a par disso, da situação de
impossibilidade de recolhimento das custas processuais.
Decisão denegatória do diferimento confirmada. Agravo
de instrumento da autora desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 128 deste instrumento (fl. 652 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda de cobrança, fundada em contrato de empreitada, denegou à autora o
diferimento do recolhimento das custas, considerando o MM. Juiz, para tanto, a
taxatividade do rol descrito no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não
contempla a hipótese dos autos.
Insurge-se a autora, reiterando, em síntese, a momentânea
dificuldade financeira. Nessa linha, acena com a paralisação das suas atividades há
mais de um ano, rescindindo o contrato com todos os empregados. Além disso,
ressalta o esgotamento das reservas financeiras em decorrência do inadimplemento
da ré, no montante de quase três milhões de reais, objeto da demanda. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação da tutela recursal requerida, com determinação de
recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o que foi
observado pela agravante. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo
MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões da agravada, ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261439-96.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto – Voto no 17.958
3
citada para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com
as peças obrigatórias.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, as hipóteses autorizadoras do diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo, previstas no art. 5o, da Lei Estadual
no 11.608/2003, são excepcionais e objeto de rol taxativo, não comportando
interpretação extensiva. Nesse sentido, não vindo ali contemplada a hipótese de
demanda de cobrança, tem-se por efetivamente descabida a concessão do benefício
pleiteado pela aqui agravante.
De toda forma, ainda que abstraído o óbice legal, suficiente
para a denegação do requerimento, não foi demonstrada a situação de
impossibilidade de recolhimento das custas processuais, a tanto não bastando a mera
alusão genérica às dificuldades financeiras vivenciadas.
De resto, cabe notar, em acréscimo, que a análise da
capacidade financeira da autora já foi objeto de outro agravo de instrumento
(2022987-98.2020.8.26.0000), no qual restou confirmada a decisão denegatória do
benefício da gratuidade processual.
Correta, por tudo, à luz dos elementos de convicção
disponíveis, a decisão atacada, que fica confirmada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator